Tribunal: TJMT
Processo: 1010335-88.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010335-88.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CARLOS SCHIMOLLER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.755.448/0001-03 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CDA – DESNECESSIDADE – FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

O protesto extrajudicial constitui mera faculdade do ente público, inexistindo amparo legal para exigi-lo como requisito do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M.M. Juiz Wagner Plaza Machado Júnior
, na execução fiscal de no
1005543-82.2017.8.11.0003
movida em face de
CARLOS SCHIMOLLER & CIA LTDA. - ME
, que condicionou o prosseguimento da Execução Fiscal ao prévio Protesto Extrajudicial da CDA.

Como causa de pedir recursal, aduz a parte Agravante que a aplicação analógica do RE no 631240 é indevida,
pois o prévio requerimento administrativo não significa o exaurimento de todas as instâncias administrativas, de modo que não há impedimento de que ingresse no Judiciário antes de protestar a CDA
.

Assevera QUE
o ajuizamento da Execução Fiscal é decorrente do não pagamento na via Administrativa, junto à Prefeitura, e, portanto, a inscrição da Dívida Ativa só ocorre após o vencimento do débito, depois de inúmeros procedimentos administrativos para a satisfação do credor, ensejando a cobrança via Execução Fiscal
.

Indica que
a ADI 5135 apenas reconheceu a constitucionalidade do art. 1
o
da Lei n
o
9.492/1997, incluído pela Lei n
o
12.767/2012, qual se acrescentam as Certidões de Dívida Ativa (CDA) no rol dos títulos sujeitos a protesto
.

Expõe que
o protesto extrajudicial não constitui requisito indispensável ao ajuizamento da execução fiscal; contudo, ainda que tal medida administrativa seja altamente recomendável, por constituir meio alternativo eficaz na busca pelo adimplemento de obrigação fiscal, não há ser elevada ao nível de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Salienta que nem a Lei n
o
6.830/80 e nem a Constituição Federal preveem a necessidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Informa que a decisão do juiz singular deve ser anulada, porque viola o Art. 5
o
, XXXV, da Carta Magna, bem como o Pacto de São José da Costa Rica, Art. 8
o
, 1.

Destaca a necessidade de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pois o Agravante interpôs mais de 200 (duzentos) Agravos, versando sobre a mesma matéria e com grave risco à segurança jurídica, nos termos do artigo 976 do CPC e Art.15-D, na SEÇÃO II do CAPÍTULO II-A, do Regimento interno (acrescido pela Emenda Regimental n.o 25/2016-TP), bem como irá distribuir cerca de oito mil demandas executivas.

Ao final, requer o provimento do presente recurso com a anulação da decisão recorrida e regular prosseguimento da execução fiscal.

A antecipação da tutela recursal foi deferida – id. 1154645 -.

Sem contrarrazões pelo Agravado conforme certidão – id. 1934228 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 2146718 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, na qual restou condicionado o seu prosseguimento ao prévio protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sob esse contexto, cumpre ressaltar que no julgamento da ADI no 5.135, o Superior Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do protesto, julgando improcedente a ação, restando fixada a seguinte tese:
“O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

No supracitado julgamento, restou consignado também que o fato de a execução fiscal ser o instrumento típico para a cobrança judicial da dívida ativa não exclui mecanismo extrajudiciais, o que em outras palavras, significa que o ente público tem a faculdade de efetuar a cobrança por outros meios além da esfera judicial.

Com efeito, em nenhum momento restou definida a necessidade do protesto para ajuizamento da execução fiscal, uma vez que se firmou apenas a constitucionalidade e legitimidade da utilização desse mecanismo extrajudicial.

Logo, não cabe ao Poder Judiciário a ingerência quanto à cobrança de crédito pelo ente público por falta de amparo legal.

Ora, a execução fiscal enquadra-se como procedimento especial regido pela Lei no 6.830/1980, razão pela qual para a sua propositura devem estar presentes apenas os requisitos previstos no art. 6o,
caput
e § 1o da LEF:

Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

Portanto, não há determinação na Lei de Execução Fiscal sobre a necessidade do prévio protesto extrajudicial, o que força concluir ser suficiente a apresentação da certidão de dívida ativa para o ajuizamento da ação.

Ademais, a certidão da dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, conforme disposto no artigo 3o da Lei 6.830/80, bem como constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IX do Código de Processo Civil.

“LEI 6.830/80 -
Art. 3o
- A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.”

“CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
Art. 784
. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; [...]”

Assim, resta evidenciado que o mecanismo extrajudicial é ato facultado à Administração Pública, o que torna descabida a exigência do prévio protesto extrajudicial da CDA.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) — PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ — PROTESTO PRÉVIO — INEXIGIBILIDADE. A exigência de PROTESTO da Certidão de Dívida Ativa - CDA é descabida, uma vez que, a Lei no 12.767, de 27 de dezembro de 2012, que o autoriza, não o impõe como pressuposto à execução fiscal, pois, consoante estabelece o artigo 204, do Código Tributário Nacional, constitui título executivo extrajudicial com presunção de certeza e liquidez. Recurso provido. (N.U 1014188-08.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 14/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROTESTO DA CDA PARA O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL – DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Na forma da Lei no 12.767/2012, que introduziu o parágrafo único no artigo 1o da Lei no 9.492/97, o protesto da CDA é uma faculdade posta à disposição da Fazenda Pública e não um pressuposto ou requisito para o ajuizamento de execução fiscal. Até porque, os requisitos para a propositura de execução fiscal estão previstos no artigo 6o da Lei no 6.830/80 e nele não há previsão de prévio protesto, enquanto que o artigo 3o, da mesma Lei, e o artigo 204 do Código Tributário Nacional, já conferem presunção de liquidez e certeza à CDA, a despeito do protesto. Portanto, caso assim deseje, a Fazenda Pública pode proceder ao protesto da CDA, mas a tanto não é obrigada. Justamente por isso, não se pode condicionar o recebimento e/ou o prosseguimento de execução fiscal à comprovação do prévio protesto da CDA que a aparelha. Precedentes do STJ e desta Corte. (N.U 0000294-86.2015.8.11.0085, Ap 73627/2016, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o PROTESTO da CDA para o ajuizamento da EXECUÇÃOFISCAL, uma vez que esta, por si só, pressupõe o exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado que a possibilidade de a Fazenda Pública efetuar a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial. (N.U 1010348-87.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 29/01/2019)

Por derradeiro, não conheço do pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, pois deve ser formulado em apartado e direcionado à Seção de Direito Público, nos termos do artigo 977 e 978 do CPC e art. 15-D, II do Regimento Interno deste Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020